Tribunal: STF
Processo: Rcl 42344
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região que, não se manifestando quanto ao pedido de suspensão do processo, requerida em sede de embargos de declaração fundados na ordem contida no paradigma do Tema 1.046 da sistemática da repercussão geral, manteve a decisão que declarou a invalidade do elastecimento de jornada especial em turnos ininterruptos de revezamento previsto em norma coletiva. Destaco o seguinte trecho da decisão: 
    “Cumpre analisar, contudo, se o elastecimento da jornada em turnos ininterruptos de revezamento de 6hs para 7h20min diários é válido. 
    O art. 7º, XIV, da Constituição Federal, permite, por meio de negociação coletiva, o elastecimento da jornada de trabalho de seis horas, no entanto, para tanto, não basta que conste tal previsão no instrumento coletivo, devendo haver contrapartida ao trabalhador.
    No caso, não se verifica o estabelecimento de qualquer vantagem em troca do ajuste de jornada tão exaustiva para um sistema de trabalho que já submete o trabalhador a um desgaste físico e mental superior ao dos empregados que se ativam em horários fixos.
    O que se verifica na hipótese vertente é que o trabalhador, além de trabalhar em turnos ininterruptos de revezamento, que já o submetiam a labor mais penoso, teve suprimido o intervalo para refeição e realizou horas extras habituais, conforme se extrai dos cartões de ponto (fls. 241/287) e dos recibos de pagamento (fls. 373/435), além de permanecer à disposição da empresa diariamente durante 01 hora aguardando a condução para retornar a sua residência.
    Tal situação invalida o elastecimento da jornada diária de 06 horas prevista na Constituição Federal.
    Tem direito o trabalhador, portanto, às horas extras, assim consideradas aquelas acima da 6ª diária e da 36ª semanal, com os adicionais normativos, e reflexos em repousos semanais remunerados, férias + 1/3, 13º salário e depósitos fundiários. 
    […].”
    2. A parte reclamante alega afronta à ordem de suspensão nacional dos feitos (art. 1.035, § 5º, do CPC) determinada no paradigma do Tema 1.406 da repercussão geral (“Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente” - ARE 1.121.633, Rel. Min. Gilmar Mendes). Pleiteia a suspensão da decisão reclamada e, ao final, a sua cassação, como forma de preservar a competência e a autoridade das decisões proferidas por esta Corte. 
    3.  Deferi a medida liminar, para suspender o Processo nº 0013014-37.2016.5.15.0070 até a decisão final da presente reclamação. Na mesma ocasião, notifiquei a autoridade reclamada para prestar informações e intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca da decisão cautelar proferida neste processo, para, querendo, impugnar o pedido nos autos da presente reclamação. O órgão reclamado prestou informações. 
    4.  É o relatório. Decido.
    5. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).
    6. Em 28.06.2019, no ARE 1.121.633-RG, paradigma do Tema 1.046 da repercussão geral, foi determinada a suspensão de todos os processos pendentes que cuidam da “validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente”, nos termos do § 5º do art. 1.035 do Código de Processo Civil.
    7. No caso, o órgão reclamado deixou de cumprir a decisão paradigma em processo em que se discute a validade do elastecimento da jornada especial em turnos ininterruptos de revezamento 6h para 7h20, conforme previsão em acordo coletivo. Verifica-se dos autos que a 1ª Turma do TRT da 15ª Região invalidou cláusula de norma coletiva sob o fundamento de inexistir “qualquer vantagem em troca do ajuste de jornada tão exaustiva para um sistema de trabalho que já submete o trabalhador a um desgaste físico e mental superior ao dos empregados que se ativam em horários fixos”, o que levou à condenação da empregadora ao pagamento de horas extras.
    8. Há, pois, conformidade entre a matéria decidida pelo órgão reclamado e a questão debatida no paradigma de repercussão geral (Tema 1.046). Dessa forma, houve descumprimento da decisão do Ministro Gilmar Mendes no ARE 1.121.633.
    9. Nesse sentido: Rcl 34.564 MC, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 38.478, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e Rcl 39.261, Rel. Min. Cármen Lúcia.
    10. Observo, não obstante, que, em se tratando de processo com cumulação de pedidos, como é o caso analisado na presente reclamação, bem como em atendimento aos princípios da duração razoável do processo e da economia e celeridade processuais, se mostra prudente o desmembramento do feito somente quanto à parcela que depende da apreciação do ARE 1.121.633.
    11. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF e art. 992, do CPC/2015, julgo procedente em parte o pedido para cassar a decisão reclamada somente no ponto que diz respeito ao aumento da jornada em turnos ininterruptos de revezamento, o qual, após o desmembramento do processo, deve ficar com a análise suspensa até a decisão final do ARE 1.121.633-RG (paradigma do Tema 1.046 da repercussão geral). Sem honorários, pois não houve contraditório efetivo. 
    Publique-se. Comunique-se
          Brasília, 10 de novembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator